Tribunal: STF
Processo: HC 95289
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo. Tráfico de entorpecentes.
   Procedimento especial. Defesa e interrogatório prévios ao juízo
   de recebimento da denúncia. Procedimento não observado.
   Condenação do réu. Prejuízo presumido. Nulidade processual.
   Processo anulado desde a denúncia, inclusive. HC concedido para
   esse fim. Precedentes (HC nº 88.836-MG; 2ª Turma; Rel. Min. CEZAR
   PELUSO; j. 08/8/2006, in RT 856/512; HC nº 94.027-SP; 2ª Turma;
   Rel. orig. Min. ELLEN GRACIE; p/ ac. Min. JOAQUIM BARBOSA; j.
   21/10/2008). Inteligência do art. 38, caput, da Lei nº
   10.409/2002. A inobservância do rito previsto no art. 38, caput,
   da Lei nº 10.409/2002, que prevê defesa e interrogatório prévios
   do denunciado por crime de tráfico de entorpecentes, implica
   nulidade do processo, sobretudo quando tenha sido condenado o réu.